Tribunal: STF
Processo: AI 739980
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 
   356. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO: IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE 
   NORMA LOCAL. SÚMULA STF 280. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA SUPOSTA 
   VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97, DA CF/88 E À SÚMULA VINCULANTE 10: INOVAÇÃO 
   EM SEDE DE REGIMENTAL.

1.	Os artigos 37, caput, e 169, da 
   Constituição Federal não foram prequestionados, porque não abordados 
   pelo acórdão recorrido, nem mencionados nos embargos de declaração 
   opostos. Incidência das Súmulas STF 282 e 356. 
2.	O Supremo 
   Tribunal não admite o "prequestionamento implícito" da questão 
   constitucional. Precedentes.
3.	Conforme asseverado na decisão 
   agravada, para examinar as alegadas ofensas à Constituição Federal e 
   divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, cumpriria, 
   primeiramente, examinar a legislação local (Lei Municipal 
   13.768/04). Assim, eventual ofensa à Constituição Federal, se 
   existente, seria meramente reflexa. Incidência da Súmula STF 
   280.
4.	A suposta violação ao artigo 97 da CF/88 e à Súmula 
   Vinculante 10 sequer foi argüida nas razões do recurso 
   extraordinário, não podendo a parte, então, inovar em sede de agravo
   regimental.
5.	Agravo regimental improvido.